Tribunal: STF
Processo: HC 233155
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 845.401, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Uberlândia/MG decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e V, do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, “com o fim de que ele seja posto imediatamente em liberdade, com fundamento legal no art. 648, II e IV do Código de Processo Penal”. 



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Além disso, a hipótese atrai o entendimento de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, ressalto as seguintes passagens da decisão:



    No caso em apreço, verifica-se que as instâncias ordinárias apontaram prova da existência dos delitos e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, evidenciado pelas circunstâncias da conduta criminosa, pois, supostamente, em concurso com outros quatro agentes, previamente ajustados, ceifaram a vida da vítima, mediante recurso que impossibilitou a sua defesa - facadas, pedradas, pauladas, amputação da mão direita -, e ainda a amarram e envolveram em pneus, encharcaram o seu corpo com combustível e atearam fogo, em razão de o ofendido ter subtraído uma bolsa contendo um aparelho celular e drogas pertencente ao grupo que atuava no tráfico. Tais fatos justificam a prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. 



    Com efeito, [a] gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (AgRg no RHC n. 160.967/PA, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 15/8/2022). 



    [...]



    Vê-se, ainda, que o réu se encontra foragido, pois o mandado de prisão emitido em 18/09/2020, até o presente momento, não foi cumprido, fato que justifica a necessidade da prisão, tendo em vista a dificuldade de aplicação da lei penal, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).



    9. Por fim, pontuo que a jurisprudência do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).  



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator